Tribunal: TJBA
Processo: 8079345-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079345-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HERINGTON DA SILVA SOUZA Advogado(s): JANA VALOIS ANTUNES VARELA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERINGTON DA SILVA SOUZA contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato de plano de saúde, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. O agravante sustenta exercer atividade autônoma, com renda variável, e afirma que o pagamento das custas compromete sua subsistência, pleiteando a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) verificar a possibilidade de parcelamento das custas processuais como medida alternativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar 4. O agravo interno resta prejudicado, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Mérito 5. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. 6. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira. 7. No caso, os documentos indicam percepção de renda mensal superior a R$ 10.000,00, além da existência de despesas que não demonstram incapacidade absoluta de arcar com as custas. 8. As despesas apresentadas não comprovam comprometimento integral da renda, sendo insuficientes para justificar a concessão da gratuidade da justiça. 9. Revela-se adequada a concessão do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, como medida proporcional e apta a assegurar o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido para indeferir a gratuidade da justiça e autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por prova da capacidade financeira. 2. A ausência de comprovação de insuficiência impede a concessão da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça sem afastar a capacidade contributiva da parte.” Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, V; CPC, art. 98; CPC, art. 98, § 6º; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo, Processo nº 8031573-70.2021.8.05.0000; TJ-BA, Agravo, Processo nº 8019328-27.2021.8.05.0000; STJ, REsp 1666495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJ-BA, Agravo de Instrumento, Processo nº 0002010-12.2017.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento, Processo nº 0026353-72.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e agravo interno nº 8079345-87.2025.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas - Bahia., tendo, como Agravante, HERINGTON DA SILVA SOUZA e, como Agravada, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA